Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-38.2023.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001109-38.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALMERINDA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 203.699.561-68 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1001109-38.2023.8.11.0036.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA
–
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA
–

PERÍCIA CONTÁBIL IMPRESCINDÍVEL
–
SENTENÇA ANULADA

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1001109-38.2023.8.11.0036.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO DO BRASIL S.A
(Id. 252887679), contra o acórdão que deu provimento ao apelo da parte autora, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA
–
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA
–
PERÍCIA CONTÁBIL IMPRESCINDÍVEL
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de feito em que apura supostos saques indevidos e/ou má gestão de benefício do fundo PASEP, é imprescindível a realização de perícia técnica contábil para elucidar a questão, uma vez que demanda a realização de cálculos complexos para apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao beneficiário.
”

Em suas razões Id. 252887680, o embargante sustenta que o acordão é contraditório, haja vista que não restou evidenciado o desvio de valores, não sendo demonstrada qualquer falha da instituição financeira, fato este que impede a inversão do ônus da prova.

Discorre que:
“A parte autora/embargada alega que há incorreções no saldo de sua conta-PASEP, pois o valor seria incompatível com o montante que entende que deveria receber quando de sua aposentadoria, portanto cabe a ela comprovar a má gestão.”

Conclui que não será a perícia que irá comprovar a má gestão. Ao final, prequestiona a matéria.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão é contraditório, haja vista que não restou evidenciado o desvio de valores, não sendo demonstrada qualquer falha da instituição financeira, fato este que impede a inversão do ônus da prova.

Discorre que:
“A parte autora/embargada alega que há incorreções no saldo de sua conta-PASEP, pois o valor seria incompatível com o montante que entende que deveria receber quando de sua aposentadoria, portanto cabe a ela comprovar a má gestão.”

Conclui que não será a perícia que irá comprovar a má gestão. Ao final prequestiona a matéria.

Sem razão o embargante.

Isso porquê, a decisão é clara ao dispor que
a Apelante acostou aos autos, cálculos elaborados de forma unilateral, a fim de comprovar que os valores lançados em seu nome teriam sido subtraídos de sua conta PASEP.

Consigna que embora a alegação da autora de que acostou documentos que demonstrariam que o apelado teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP, verifica-se que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos.

Assim, conclui que
a apuração da quantia vinculada à conta do PASEP se mostra imprescindível
, uma vez que demanda cálculos complexos a fim de verificar o valor devido, conforme o longo período indicado, as movimentações financeiras, créditos, atualizações e incidência de juros no período pleiteado
.

Em razão destes fatos, restou consignado que
o julgamento antecipado da lide fundamentado na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial representa, no presente caso, verdadeira negativa de jurisdição, especialmente quando impede a produção de provas necessárias à elucidação da questão controversa, de modo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar reabertura da instrução probatória.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se mostra nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024